Tribunal: STF
Processo: RE 116093
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-17
Data de publicação: 1988-05-17

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. INDICAÇÃO DO NUMERO DE ORTNS (ATUALMENTE OTNS)
OU CORRESPONDENCIA COM OS VALORES APURADOS NO CALCULO DA
LIQUIDAÇÃO.
O QUE TEM O S.T.F. JULGADO INCONSTITUCIONAL, POR CONTRARIEDADE AO
PARAGRAFO 1. DO ART. 117  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E QUE DOS
PRECATORIOS CONSTE OS VALORES APURADOS COM O NUMERO CORRESPONDENTE
DE OTNS, COM A OBRIGAÇÃO DE QUE SE APURE O VALOR A PAGAR NA ÉPOCA
DA LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO, PELA MULTIPLICAÇÃO DE TAL NUMERO PELO
VALOR DAS OTNS.
ENTRETANTO, NO CASO, APENAS FOI DECIDIDO QUE NO CALCULO PODERIAM
FIGURAR OS VALORES APURADOS COM O CORRESPONDENTE NUMERO DE
OTNS E SÓ ISSO, O QUE NÃO E INCONSTITUCIONAL.